Tribunal: TJES
Processo: 5005056-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Penhora / Depósito/ Avaliação; Arrematação
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005056-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANA MARIA MERCANDELI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005056-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA MARIA MERCANDELI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A, ERICA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA - ES26617-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0012467-49.2018.8.08.0012, indeferiu o pedido de levantamento da quantia bloqueada na conta da executada, ora agravante.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Não obstante o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, analisando novamente as provas trazidas, constato que a agravante demonstrou que a quantia de R$ 479,71 (quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), bloqueada através do sistema SISBAJUD, é proveniente de salário depositado em sua conta corrente nº 07991-4, da agência nº 5420, do Banco Itaú.

Como se verifica nos documentos trazidos no ID 2742907, a ordem de bloqueio foi realizada em 15/03/2021, mesmo dia em que a agravante recebeu da empresa Companhia de Transportes e Armazéns a importância de R$ 478,31 (quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), depositada na mesma conta corrente nº 07991-4, da agência nº 5420, do Banco Itaú, conforme ID 2742908.

Assim, a meu sentir, resta configurada a impenhorabilidade da importância bloqueada, razão pela qual, deve a mesma ser liberada em favor da agravante.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e reconhecer a natureza impenhorável da quantia bloqueada na conta corrente nº 07991-4, da agência nº 5420, do Banco Itaú, em nome da agravante, devendo o Juízo singular proceder com a sua liberação em favor da mesma.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. IMPORTÂNCIA PROVENIENTE DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não obstante o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, analisando novamente as provas trazidas, constato que a agravante demonstrou que a quantia de R$ 479,71 (quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), bloqueada através do sistema SISBAJUD, é proveniente de salário depositado em sua conta corrente nº 07991-4, da agência nº 5420, do Banco Itaú. 2. Como se verifica nos documentos trazidos no ID 2742907, a ordem de bloqueio foi realizada em 15/03/2021, mesmo dia em que a agravante recebeu da empresa Companhia de Transportes e Armazéns a importância de R$ 478,31 (quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), depositada na mesma conta corrente nº 07991-4, da agência nº 5420, do Banco Itaú, conforme ID 2742908. 3. Assim, a meu sentir, resta configurada a impenhorabilidade da importância bloqueada, razão pela qual, deve a mesma ser liberada em favor da agravante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.